Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733625-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, ERISVANIA SOUSA SILVA, RENATO EDUARDO SOUZA SILVA,, DANILO CRUZ ALVES SILVA, RODRIGO SIMOES FREJAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento no 0707447-40.2021.8.07.0018, movida em desfavor de DAVI ALVES SILVA JUNIOR e OUTROS, indeferiu o pedido liminar (ID 104444774, origem). Nas razões recursais (ID 30092312), narra tratar na origem de embargos de terceiro objetivando a manutenção da posse de 70 hectares situados na Chácara 03, módulos 08, 09, 10 e 15, Núcleo Rural Alagado, Santa Maria/DF. Aduz exercer a posse desde 1993, conforme comprovado por documentos e indícios expostos na inicial. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de manter o agravante na posse do imóvel. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 30092321). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido da manutenção da posse do bem em litígio. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Da leitura dos autos, verifica-se ter o agravante alegado que, malgrado seja possuidor do imóvel desde 1993, no processo no 0003598-77 foi proferida sentença determinando a reintegração da Chácara 02, do Núcleo Rural Alagados a Davi Alves Silva e da Chácara 03 a Rodrigo Simões Frejat. Defende ser o legítimo possuidor do imóvel. No entanto, inexistem provas robustas das alegações, pois, como bem destacou o juízo de origem, “a confusa narrativa que busca desconstituir a posse dos embargados (...) é ineficaz para demonstrar o efetivo suporte jurídico da pretensão possessória afirmada na demanda”. Assim, resta afastada, ao menos por ora, a plausibilidade do alegado direito, inviabilizando-se o deferimento da medida pleiteada de forma antecipada. Nesse contexto, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator